Tribunal: TJES
Processo: 0005467-89.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Gravíssima; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005467-89.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDGAR PEREIRA DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. Nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005467-89.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR PEREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO E NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgador possui discricionariedade para estabelecer a reprimenda, restando no presente caso a exasperação devidamente justificada. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal grave seguida de morte não há que se falar em absolvição por ausência de provas. 3. Recurso desprovido.

O embargante sustenta, essencialmente, a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento da tese absolutória de que o embargante não poderia imaginar que uma lesão corporal ocasionaria a morte da vítima.

Ao prolatar o voto condutor do julgamento houve manifestação de forma clara quanto à insurgência suscitada pelo embargante, conforme se vê dos trechos abaixo salientados:

[...]

A despeito da negativa parcial de autoria por parte do apelante, entendo que as provas dos autos são aptas a demonstrar a prática do delito, uma vez que os depoimentos acima transcritos se apresentam de forma harmônica e coerente com os demais elementos de prova do caderno processual e esclarecem detalhadamente a dinâmica dos fatos, estando todos no sentido de que, embora o réu tivesse ciência de que a vítima era cardiopata, o mesmo confessou em seu interrogatório em juízo que “a única agressão que praticara fora um tapa”.

Todavia, constata-se por meio dos demais depoimentos coligidos nos autos que a ofendida vinha sofrendo agressões físicas do recorrente ao longo do relacionamento e que apesar da fragilidade de sua saúde vê-se claramente a negligência do réu em levá-la imediatamente ao hospital, sendo necessário que a mesma pedisse ajuda aos seus vizinhos, ficando afastada dessa forma a tese absolutória e desclassificatória.

Em relação ao pleito de desclassificação, verifico que o mesmo não há como ser acolhido, uma vez que o delito em questão se caracteriza como preterdoloso, ou seja, o dolo encontra-se presente no ato antecedente (lesão corporal) e a culpa no fato subsequente (morte da vítima).

Assim, resta plenamente comprovada a prática do crime lesão corporal seguido de morte pelo recorrente, com as devidas implicações da Lei Maria da Penha.

[...]

Do trecho acima colacionado verifica-se que a tese suscitada pela defesa foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

17 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)